Tribunal: TJMT
Processo: 1016949-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE TERRA PETENATTI - CPF: 690.007.861-34 (RECORRENTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), GRAZIELLA SOUZA SANTOS PETENATTI - CPF: 891.904.321-34 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MULTIPLUS S.A. - CNPJ: 11.094.546/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS materiais e MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. passagens adquiridas através de programa de milhagem. bilhetes não emitidos. danos materiais. devolução apenas do valor relativo aos pontos utilizados e não usufruídos. falha na prestação do serviço. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S/A e MULTIPLUS. Em síntese, os Autores informaram que adquiriram passagens da companhia aérea através do programa de milhagens trecho Cuiabá/São Paulo, com data de embarque para 23/09/2019 às 08h40min pelo valor de 6 mil pontos. Aduzem que um dia antes do
check in
descobriram que a companhia aérea não emitiu os bilhetes dos Autores, sendo necessária a aquisição de nova passagem aérea para o mesmo trecho no valor de R$ 1.262,85, uma vez que já haviam programado previamente a viagem para participar de um show que aconteceria na capital paulista. Deste modo, pretendem a restituição do valor despendido na compra da nova passagem, restituição dos pontos não utilizados, além de compensação por danos morais.

2.

Não havendo a emissão dos bilhetes dos consumidores mesmo com a utilização dos pontos que gerou inclusive um código de reserva com a cobrança das taxas de embarque das passagens, sem qualquer justificativa da empresa, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

No caso, as Recorrentes não se desincumbiram de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial.

4.

Deste modo, incontroverso nos autos que as passagens adquiridas através do programa de milhagem não foram utilizadas pelos consumidores, razão pela qual, correta a sentença de origem que determinou a devolução dos seis mil pontos na conta do programa de fidelidade da Requerente Graziella Souza Santos Petenatti.

5.

Ocorre que
no tocante ao pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.262,85 (mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) em relação as novas passagens adquiridas, comporta reforma a sentença de origem
, uma vez que
condenar a empresa Recorrente a restituição do valor das novas passagens aéreas implicaria enriquecimento ilícito por parte dos consumidores, mormente porque usufruíram dos bilhetes.
Ademais, eventual falha da prestação de serviço que implicou no gasto extraordinário já é suficientemente compensada pela condenação em danos morais, devendo a sentença ser reformada apenas neste ponto.

6.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada Reclamante, que comporta a devida minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais),
para cada Reclamante, uma vez que apesar da falha na prestação do serviço a viagem não restou frustrada, tendo os autores participado do show que justificou a viagem a capital paulista.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da TAM LINHAS AÉREAS S/A e MULTIPLUS. Em síntese, os Autores informaram que adquiriram passagens da companhia aérea através do programa de milhagens trecho Cuiabá/São Paulo, com data de embarque para 23/09/2019 às 08h40min pelo valor de 6 mil pontos. Aduzem que um dia antes do
check in
descobriram que a companhia aérea não emitiu os bilhetes dos Autores, sendo necessária a aquisição de nova passagem aérea para o mesmo trecho no valor de R$ 1.262,85, uma vez que já haviam programado previamente a viagem para participar de um show que aconteceria na capital paulista.

Deste modo, pretendem a restituição do valor despendido na compra da nova passagem, restituição dos pontos não utilizados, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, proponho
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a.
condenar
a parte promovida, solidariamente, a pagar para o promovente a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

b.
condenar
a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de
R$

1.262,85 (um mil duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
a título de danos materiais ao primeiro requerente, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (19/09/2019, ID.26174308), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

c.
determinar
que a parte requerida efetue a
devolução de seis mil pontos
na conta do programa de fidelidade da segunda requerente;

Inconformada, as empresas Recorrentes
TAM LINHAS AÉREAS S.A e MULTIPLUS S.A
nas razões recursais sustentam que houve a emissão regular dos bilhetes gerados através do programa de milhagem, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço, discorreram acerca da inexistência de danos morais. Ao final, postulam pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020